Tribunal: TJDFT
Processo: 0724326-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724326-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBEN CAUZIM RIVERA, MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA AGRAVADO: HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBEN CAUZIM RIVERA e MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0705695-55.2019.8.07.0001, movido em face de HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA e no qual figura como terceira interessada ADVOCACIA VASCONCELOS, indeferiu os pedidos de desbloqueio e levantamento dos valores constritos (ID 96396141, origem). Nas razões (ID 27677924), sustentam que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp no 1.705.598/DF, interposto pelos ora agravantes contra a decisão deste Tribunal, reconheceu a ilegalidade da medida constritiva e determinou expressamente a imediata liberação dos valores. Em suma, afirmam ser consequência lógica e irrefutável do comando de desbloqueio o levantamento do valor – seja por alvará, transferência bancária ou quaisquer outros meios admitidos. Consideram desnecessário aguardar o trânsito em julgado da ação de arbitramento de honorários que tramita perante o TJSP, porque tal postura representaria a adoção de entendimento diametralmente oposto às razões que levaram ao acolhimento da pretensão junto ao Superior Tribunal de Justiça. Por fim, asseveram a probabilidade do direito – caracterizada pela inexistência de decisão judicial que ampare a constrição – e o perigo da demora – advindo do bloqueio indevido, por mais de dois anos, da elevada quantia (R$ 634.239,99). Com tais argumentos, buscam, em sede liminar, a imediata e integral liberação dos valores constritos, oportunizando-se o levantamento. No mérito, seja confirmada tal medida. Preparo comprovado (ID 27677938). Indeferido o pleito liminar (ID 27756512). Dispensadas as informações. Contrarrazões apresentadas (ID 28079958). Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 28868169) oficiando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. É o relatório. Decido. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido pelos agravantes em desfavor do HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA, cujo objeto é o recebimento de elevada verba indenizatória. Na inicial, é apontado o valor de R$ 2.114.133,31 (dois milhões, cento e quatorze mil, cento e trinta e três reais e trinta e um centavos). Habilitada como interessada, a ADVOCACIA VASCONCELOS pleiteou a reserva de valor a título de honorários contratuais aos antigos causídicos, no equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da condenação (R$ 634.239,99) – providência deferida pelo juízo singular. Em seguida, o executado realizou o depósito do valor integral indicado pelos exequentes e o julgador determinou o sobrestamento da execução até o trânsito em julgado da ação de conhecimento, condicionando o levantamento de quaisquer valores à prestação de caução. Contra a reserva de valor a título de honorários contratuais, os exequentes interpuseram o AGI no 0706790-26.2019.8.07.0000. Já em relação à condicionante imposta para o levantamento, foi interposto – também pelos exequentes – o AGI no 0709209-19.2019.8.07.0000. Convém registrar, ainda, que a interessada ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios, inicialmente autuada sob o número 0720326-04.2019.8.07.0001 e distribuída a uma das Varas Cíveis de Brasília, mas posteriormente remetida ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde tramita atualmente sob o no 1036665- 94.2020.8.26.0002. No julgamento do AGI no 0706790-26.2019.8.07.0000, cujo voto condutor é da lavra deste Relator, consignou-se que: a) a apresentação de novo instrumento de mandato e a constituição de outro causídico autoriza a presunção de revogação tácita do mandato anterior; b) eventual revogação do mandato judicial por vontade do cliente não retira o direito do advogado quanto ao recebimento dos honorários; c) não é possível a discussão da verba honorária nos próprios autos da ação principal, em relação ao advogado que teve seu mandato revogado, por se tratar de questão alheia ao objeto da lide, devendo tal questão ser objeto de ação própria; d) a necessidade de manutenção da reserva, para assegurar o pagamento devido aos patronos que laboraram no processo, que deverá ser liberado somente após o estabelecimento judicial ou convencional do valor da verba honorária. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp no 1.705.598/DF, interposto pelos exequentes, conheceu em parte o Recurso Especial e, na extensão conhecida, deu provimento à insurgência para afastar o bloqueio imposto por este Tribunal sobre aos valores reservados para fins de pagamento de honorários advocatícios (ID 96315021). Com lastro no aludido pronunciamento, os exequentes pugnaram pelo imediato levantamento da quantia e a interessada requereu a transferência dos valores ao juízo onde tramita a ação de arbitramento, sobrevindo a decisão vergastada. A atenta leitura da decisão proferida no AREsp no 1.705.598/DF revela que, não obstante tenha reconhecido o propósito da reserva de valores – assegurar a liquidez para honrar o compromisso assumido com patronos anteriores – a Corte Superior registrou o descompasso entre tal posicionamento e a sua jurisprudência, construída no sentido de ser inviável o pedido de reserva se os advogados não mais representam a parte. Como consequência, afastada a reserva, não haveria óbice ao levantamento (plausibilidade já consignada na decisão de ID 27756512). Ocorre que, após a decisão do Superior Tribunal de Justiça – proferida em 29/06/2021, o juízo da 30a Vara Cível de São Paulo determinou (em 29/07/2021) o “bloqueio cautelar, no rosto dos autos, até o limite de R$ 634.239,99, do crédito em favor de Ruben Cauzim Rivera no processo n° 0705695-55.2019.8.07.0001 em curso perante o Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília”. Conquanto oportunamente impugnada (TJSP AGI no 2199495-59.2021.8.26.0000, pendente de exame), a penhora no rosto dos autos de origem, ulterior à decisão do Superior Tribunal de Justiça, é circunstância que repercute de modo incontestável sobre a matéria ora discutida, não podendo ser ignorada. Afinal, uma das bases do pleito recursal era a inexistência de decisão judicial que ampare a constrição. Não haveria como este Tribunal rejeitar a autoridade de uma Corte Estadual, tomando como lastro decisão do Superior Tribunal de Justiça que não contemplou a constrição dos valores discutidos, porquanto ainda inexistente ao tempo da apreciação. Em arremate, embora os agravantes sustentem que a postulação da recorrida representa tentativa de superação, por vias transversas, da decisão proferida pela Corte Superior, tal argumento deve ser enfrentado pelo Tribunal que deferiu a medida cautelar. O agravo de instrumento é espécie recursal regida pelo efeito devolutivo restrito; somente podem ser objeto de exame as questões e teses apreciadas pelo juízo de origem. Ante o exposto, suspendo a análise do presente recurso até o julgamento do AGI no 2199495-59.2021.8.26.0000, que tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cabendo às partes informar nos autos tal ocorrência. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator